Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015154-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), A. D. F. I. D. S. - CPF: 073.613.981-89 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ARIANNE FERNANDES DE FRANCA AZEVEDO ISHI DOS SANTOS - CPF: 011.492.391-40 (APELADO), ARIANNE FERNANDES DE FRANCA AZEVEDO ISHI DOS SANTOS - CPF: 011.492.391-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO 24 HORAS DEPOIS. PERDA EM DIÁRIA DE RESORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DA DIÁRIA JÁ RESSARCIDO EM OUTRO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme precedente do STJ,
“o fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento (AgInt no AREsp 1.703.033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe de 28/05/2021).”
(AgInt no AREsp n. 2.351.748/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

2- Sobre o dano material, em caso referente ao mesmo voo, do genitor da autora, o juiz prolator da sentença ressarciu o valor da diária, de modo que não cabe nova condenação neste processo.

3- A despeito do ressarcimento do valor do dano material referente à diária, não se inseriu o valor a título de alimentação, também pleiteado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015154-32.2023.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: A. D. F. I. D. S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Dano Moral c/c Dano Material n. 1015510-27.2023.8.11.0041 -111a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “
a) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ). b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.756,00 (um mil setecentos e cinquenta e seis reais), incidindo juros e correção monetária a partir do ato danoso; c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
” (id. 222542701).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“quando há cancelamento de voo por questões meteorológicas, a companhia aérea não deve ser responsabilizada, por qualquer ônus reparatório, uma vez que se trata de uma das causas excludentes de responsabilidade”.

Diz que,
“inexiste qualquer relação de causalidade entre o comportamento da ré e o pretenso dano experimento pela parte autora. Como pressuposto da responsabilidade, o dano, seja moral, ou material, deve ser provado em juízo, já que simples alegações não geram direito”.

Argumenta que
“o documento apresentado pela parte autora para comprovar o valor da diária no Resort que teria sido perdida em razão do atraso encontra-se em nome de terceiro, de modo que não foi comprovado o suposto prejuízo financeiro alegado pela Recorrida”.

Aduz que
“os mesmos comprovantes de reserva e do que teria sido gasto com alimentação foram utilizados no processo conexo n. 1019577-58.2023.8.11.0001, ajuizado por Hugo Leonardo Ishi dos Santos. Vale ressaltar que no processo supramencionado a companhia aérea também foi condenada a pagar a mesma diária do Resort, tendo, inclusive, já cumprido sua obrigação”.

Fala que
“o dano moral diz respeito a uma dor subjetiva tamanha que venha a causar um desequilíbrio emocional no indivíduo, de forma a interferir significativamente em seu bem-estar, causando-lhe um sofrimento moral intenso, evitando que o instituto seja banalizado equiparando situações do cotidiano como dano moral e evitando a proliferação de uma verdadeira INDÚSTRIA DO DANO MORAL”.

Afirma que
“O juizo a quo condenou a Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00, sendo tal quantia nitidamente desproporcional com os fatos narrados na Exordial”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos, ou a minoração do valor da compensação (id. 222542703).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 222542705).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, é pela ausência de intervenção do MP (id. 235106194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Dano Moral c/c Dano Material n. 1015510-27.2023.8.11.0041 -111a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “
a) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ). b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.756,00 (um mil setecentos e cinquenta e seis reais), incidindo juros e correção monetária a partir do ato danoso; c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
” (id. 222542701).

De início, esclareço que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, posição essa já pacificada na jurisprudência:

“[...]
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor
. 6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 418.875/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

A parte apelante assume a ocorrência de atraso, mas incumbe a responsabilidade a condições meteorológicas.

Entretanto, o cancelamento/adiamento ou alteração de voo ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, configurando perda de tempo e sentimento de abandono e falta de informação pelos prestadores de serviço.

A empresa aérea deve ser responsabilizada, pois a assunção do risco empresarial traz o dever de compensação, pois a requerida/apelante trouxe para si o dever de transportar adequadamente a parte apelada.

É aplicável ao caso a teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que fornece serviços ou bens deve assumir o risco de seu empreendimento, independentemente de culpa.

Conforme precedente do STJ,
“o fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento (AgInt no AREsp 1.703.033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe de 28/05/2021).”
(AgInt no AREsp n. 2.351.748/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

O art. 737 do Código Civil estabelece que
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sendo aplicável o CDC, é de se afirmar que a responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14, respondendo, portanto, independentemente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos seus serviços:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em se tratando de relação consumerista e dada a inversão do ônus da prova determinada no artigo 6o do CDC, a empresa ré/apelante não fez prova de não ocorrência de dano moral, já que ficou comprovado pela parte autora que, pelo atraso, perderam 1 (uma) diária em ressorte, em tempo de férias, tranquilidade.

É certo que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré/apelante ao consumidor, que é menor de idade e considerando o risco do empreendimento, que não deve ser repassado ao passageiro, não vejo que a empresa agiu no exercício regular de seu direito. Por isso, deve reparar a vítima.

Cito julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle do tráfego aéreo, genericamente alegado pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao destino final. 3. Mantém-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar proporcional face às circunstâncias do caso concreto
” (N.U 1009385-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE CONEXÃO – APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3o, do CDC), sobretudo quando ocasiona horas de atraso para chegada no destino final, e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
” (N.U 1003230-05.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

O caso retrata dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta da empresa aérea acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais do apelo, em que a apelante almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Afere-se que o atraso do voo originário de Cuiabá/MT para Guarulhos/SP (1713, previsto para 30.3.2023 às 5h25min), que ocasionou a perda do voo de conexão para Maceió/AL, sendo acomodada a parte autora no voo 1996, com saída no dia seguinte (31.3.2023 às 12h05min), ocasionou um atraso de 24 (vinte e quatro) horas, ou seja, o voo saiu 24 horas depois do horário/data previamente contratado.

No caso, o valor arbitrado deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de cancelamento de voo com realocação após 24 (vinte e quatro) horas e perda de diária em resort, em tempo de descanso.

Sobre o dano material, em caso referente ao mesmo voo, do genitor da autora, Hugo Leonardo, o juiz prolator da sentença nos autos 1019577-58.2023.8.11.0000 ressarciu o valor da diária, conforme se depreende do trecho retro transcrito, em R$ 1.609,00 (um mil, seiscentos e nove reais):

“Ante o exposto OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.609,00 (um mil, seiscentos e nove reais) a título de danos materiais,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ c/c artigo 398 do CC) e, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.”

Deste modo, manter a condenação seria condenação em bis in idem.

Inclusive, nos autos 1019122-93.2023, ajuizado pela genitora da autora, Arianne Fernandes, o dano material foi reconhecido como pago pela juíza da causa, que concedeu o dano moral também em R$ 8.000,00:

“Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência perda de diária e gastos com alimentação, no valor de R$ 1.756,00.

Ocorre que, o referido pedido foi formulado nos autos do processo n.o 1019577-58.2023.8.11.0001, com acolhimento parcial do pleito. Assim, ante a identidade documental, evitando-se bis in idem no exame da temática e, sobretudo eventual condenação, dou por prejudicado o exame do pedido, restando tal desacolhido nesta via.

[...]

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) indeferir o pleito de indenização por danos materiais;

b) condenar a parte reclamada, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)”

A despeito do ressarcimento do valor do dano material referente à diária nos autos 1019577-58.2023.8.11.0000, não se inseriu o valor a título de alimentação, também pleiteado na petição inicial.

Conforme documento de id. 222542661, os gastos com alimentação somam R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), que devem ser ressarcidos.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para afastar o ressarcimento da diária em R$ 1.609,00 (um mil, seiscentos e nove reais) e condenar a ré em dano material referente à alimentação em R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024